Tribunal: TJMT
Processo: 0004071-36.2017.8.11.0012
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004071-36.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[C. R. DA SILVEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 07.458.515/0001-89 (APELADO), ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA - CPF: 002.406.148-44 (ADVOGADO), NATHALIA SINELLI SIMOES SILVEIRA DA CUNHA - CPF: 329.323.718-51 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0004071-36.2017.8.11.0012 – Nova Xavantina

Apelante
: Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu

Apelada:
C R da Silveira & Cia Ltda. – ME

E M E N T A

REVISÃO DE CONTRATO – APLICAÇÃO DO CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS COM BASE NO CDI-CETIP – ILEGALIDADE – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – MANTIDOS NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada.

“É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula nº 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.599.182/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 04.05.2020)

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

É vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0004071-36.2017.8.11.0012 – Nova Xavantina

Apelante
: Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu

Apelada:
C R da Silveira & Cia Ltda. – ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, que nos autos da ação de revisão de contrato que lhe move C R da Silveira & Cia Ltda. – ME, julgou parcialmente procedente o feito, para declarar nula a cláusula que prevê a incidência de juros remuneratórios com base no CDI apurado pela CETIP somados a juros anuais de 7,956187% capitalizados mensalmente, substituindo-a peta taxa média divulgada pelo Banco Central para o mesmo período, de 23,49% ao ano, desde que mais vantajosa à autora, bem como a cláusula que prevê encargos moratórios com a incidência de juros remuneratórios com base no CDI apurado pela CETIP somados a juros anuais de 124,999990% e multa de 2% sobre o valor do débito total apurado, substituindo-a por juros de mora de 1% ao mês, afastando, ainda, os efeitos da mora, além de condenar a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido na demanda.

Inconformada, a apelante sustenta que a CDI não contempla juros ou correção monetária, sendo dotada em diversas modalidades de empréstimos bancários, inexistindo qualquer ilegalidade. Segue sustentando, que a utilização do CDI na composição do empréstimo, por si só, não revela abusividade, conforme entendimento do STJ. Firme no seu propósito, defende a legalidade da cobrança da comissão de permanência. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 143461873), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0004071-36.2017.8.11.0012 – Nova Xavantina

Apelante
: Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu

Apelada:
C R da Silveira & Cia Ltda. – ME

V O T O

Cinge-se dos autos que a C R da Silveira & Cia Ltda. – ME moveu ação de revisão de contrato em desfavor da Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu, aduzindo que as partes firmaram cédula de crédito bancário, com garantia de alienação fiduciária, no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas varáveis, contudo, defende a existência de encargos abusivos no pacto entabulado afetos aos encargos remuneratórios, ante a utilização do CDI apurado e divulgado pela CETIP S.A., bem como dos encargos moratórios em face da cobrança de comissão de permanência, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, para declarar nula a cláusula que prevê a incidência de juros remuneratórios com base no CDI apurado pela CETIP S.A. somados a juros anuais de 7,956187% capitalizados mensalmente, substituindo-a peta taxa média divulgada pelo Banco Central para o mesmo período, de 23,49% ao ano, desde que mais vantajosa à autora, bem como a cláusula que prevê encargos moratórios com a incidência de juros remuneratórios com base no CDI apurado pela CETIP S.A. somados a juros anuais de 124,999990% e multa de 2% sobre o valor do débito total apurado, substituindo-a por juros de mora de 1% ao mês, afastando, ainda, os efeitos da mora, além de condenar a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido na demanda (id. 143461867 – pág. 305/308).

Irresignada, a apelante sustenta que a CDI não contempla juros ou correção monetária, sendo dotada em diversas modalidades de empréstimos bancários, inexistindo qualquer ilegalidade.

Segue sustentando, que a utilização do CDI na composição do empréstimo, por si só, não revela abusividade, conforme entendimento do STJ.

Firme no seu propósito, defende a legalidade da cobrança da comissão de permanência. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é perfeitamente pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias e, via de consequência, ao caso em voga.

Superada essa questão, quanto à taxa de juros remuneratórios, a 2ª Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008)

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

A colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Entretanto, no caso dos autos, a apelante utilizou a utilização da taxa de Certificado de Depósito Interbancário – CDI, divulgado pela CETIP S.A., como forma de remuneração de capital, o que é sabidamente proibido pelo c. STJ por meio do verbete sumular n. 176, que é suficientemente claro ao dispor que “
É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”
.

Nessa trilha, permanece o entendimento do Tribunal da cidadania, confira,
verbis
:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. CDI. NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 176 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula nº 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.599.182/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 04.05.2020 – negritei e grifei)

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo da apelante neste ponto está delineada tanto na súmula quanto no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

No mesmo sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM NATUREZA RURAL C/C AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – TÍTULO UTILIZADO PARA OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL –VIABILIDADE – ART. 26 DA LEI Nº 10.931 C/C MANUAL DE CRÉDITO RURAL – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGALIDADE – ENCARGOS DO PERÍODO DE NORMALIDADE – ABUSO NÃO DEMONSTRADO – AFASTAMENTO DA MORA – INVIABILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCIDÊNCIA – FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNCIDE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO DE MORA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 176/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

É proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI
.”
(RAC n. 0002297-74.2014.8.11.0044, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 09.02.2022 – negritei)

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO E MANTEVE INTEGRALMENTE A SENTENÇA – REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO – LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA DOS JUROS COM BASE NO CDI/CETIP – NOVA DIVISÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PERCENTUAL ARBITRADO DE FORMA PONDERADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A legalidade da incidência da taxa dos juros com base no CDI/CETIP não prospera, tendo em vista o teor do Verbete Sumular 176 do STJ, que assim prevê:
“É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.”

De acordo com a Cédula de Crédito Bancário anexada ao ID. 1389521, nota-se que os juros de mora foram fixados com base na taxa CDI/CETIP, o que comprova a ilegalidade do referido encargo e justifica sua nulidade, motivo pelo qual foi a sentença foi mantida neste ponto.

Quanto à reforma do
decisum
no que tange à divisão das custas processuais e honorários advocatícios, nota-se que ambas as partes foram vencedoras e vencidas, justificando a condenação em sucumbência recíproca diante da manutenção do
decisum
em todos os seus termos, não havendo que falar em readequação.

Dessa forma, observa-se que o
decisum
objurgado está pautado na lei e orientações jurisprudenciais, de maneira que não merece reparos.”
(RAIN n. 1001553-88.2016.8.11.0045, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 14.08.2019 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO DE EXPORTAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DA TAXA CDI – ILEGALIDADE – ADEQUAÇÃO PELO INPC – VERBA HONORÁRIA – EMBARGANTE QUE DECAIU DA PARTE MÍNIMA – ÔNUS DO EMBARGADO – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula nº. 176 do STJ
.

Tendo em vista que a correção monetária deve apenas atualizar o valor da compra da moeda, se mostra indevida a aplicação de taxa flutuante como a CID/CETIP, devendo em tais casos incidir o INPC.

Recurso desprovido.”
(RAC n. 0043613-13.2013.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 07.08.2019 – negritei)

À vista disso, sendo ilegal a utilização da taxa de juros vinculada ao CDI, divulgado pela CETIP S.A., e não havendo outro índice e remuneração de capital, afeto aos juros remuneratórios, previsto no contrato firmado entre as partes, se mostra correta a sua substituição pela taxa média de mercado para o mesmo período, divulgado pelo BACEN, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa ao consumidor, conforme previsão da súmula 530 do STJ.

Assim, deve ser mantida a nulidade da cláusula que prevê a incidência de juros remuneratórios com base no CDI, apurado pela CETIP S.A., somados a juros anuais de 7,956187%, substituindo-a peta taxa média divulgada pelo Banco Central para o mesmo período, de 23,49% ao ano, desde que mais vantajosa à autora, ora apelada.

Todavia, apesar de se mostrar correta a substituição da incidência dos juros remuneratórios com base no CDI pela taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, reafirmo, a exclusão da capitalização mensal dos juros se mostra equivocada.

Ora, acerca da capitalização de juros, com a devida vênia, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

In casu
, consta claramente no contrato entabulado entre os litigantes, na cláusula referente a encargos, que trata dos juros remuneratórios, o termo “capitalizados mensalmente” (id. 143461867 – pág. 30). Desse modo, nota-se que houve a aplicação do encargo, não havendo razão para sua exclusão.

Destarte, a r. sentença deve ser reformada em parte nesse ponto para declarar nula a cláusula que prevê a incidência de juros remuneratórios com base no CDI, apurado pela CETIP S.A., somados a juros anuais de 7,956187% capitalizados mensalmente, substituindo-a peta taxa média divulgada pelo Banco Central para o mesmo período, de 23,49% ao ano,
com incidência da capitalização de juros
, desde que mais vantajosa à autora, ora apelada.

No que se refere aos encargos moratórios cumulados, também denominado de comissão de permanência, é cediço que o aludido encargo possui três finalidades essenciais: assegurar a base econômica do negócio, por meio dos juros remuneratórios; inibir a protelação na liquidação da dívida, com os juros de mora; e reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

Por conseguinte, a comissão de permanência já é composta pelos juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária, motivo pelo qual é ilegal e abusiva quando cumulada com outros encargos. Neste sentido ecoa o entendimento do c. STJ, confira,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 182/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PERMITIDA A COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. PRECEDENTES.

...

3.
A eg. Segunda Seção pacificou a orientação no sentido de permitir a cobrança da comissão de permanência, no período de inadimplemento contratual, à taxa média do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e limitada à taxa do contrato, desde que não esteja cumulada com correção monetária (Súmula 30/STJ), com juros remuneratórios (Súmula 296/STJ), com juros moratórios nem com multa contratual
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no Ag n. 1140262/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.08.2012 – negritei)

Sobre o tema, a

2ª Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo no
Recurso Especial nº 1058114/RS
- afeto a
comissão de permanência
-
cristalizou orientação no sentido de excluir apenas os encargos correlatos,
assim ementado,
verbis
:

“
DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1.

O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida.

3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.

4.

Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los
, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.

5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(2ª Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 12.08.2009 – negritei)

Na espécie, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz, não se deve afastar a comissão de permanência e também os encargos moratórios, substituindo-os apenas por juros de mora de 1% ao mês.

Sendo assim, a r. sentença também merece reforma neste ponto para manter a cobrança da comissão de permanência na forma contratada, porém, excluindo
os encargos moratórios correlatos, inclusive a multa, nos termos da súmula 472 do STJ
, que assim dispõe:
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”
.

De outra banda, deve ser mantido o
decisum
quanto ao afastamento dos efeitos da mora, pois, a taxa de juros remuneratórios é considerada como encargo de normalidade, de modo que a sua abusividade, consoante visto na espécie, descaracteriza a mora do devedor. Neste sentido o entendimento do c. STJ, confira,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. SÚMULA 7/STJ. ENCARGO ABUSIVO. PERÍODO DA NORMALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. MORA. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A pretensão de cobrança de capitalização dos juros encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ, porquanto o Tribunal de origem afirmou que o encargo não foi expressamente pactuado.

2.
O abuso na exigência dos "encargos da normalidade", quais sejam, os juros remuneratórios e a capitalização de juros, descaracterizam a mora do devedor.

3. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do CPC.

4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.”
(AgRg no Ag n. 1334573/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.06.2011 – negritei)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO, DE OFÍCIO, DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.

1. A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que é vedado ao magistrado revisar, de ofício, cláusulas estabelecidas em contrato bancário, em observância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum. Tal orientação foi consagrada no julgamento do REsp 1.061.520/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos moldes do art. 543-C do CPC.

2.
Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, a constatação de exigência de encargos abusivos no contrato, durante o período da normalidade contratual, afasta a configuração da mora. Posicionamento reiterado no mesmo REsp 1.061.520/RS.

3. Embargos de divergência acolhidos, em parte.”
(EREsp n. 785720/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.05.2010 – negritei)

No que tange ônus sucumbencial, resta evidente que as partes foram igualmente vencedor e vencido na espécie, estando em consonância com o que preceitua o
caput
, do art. 86, do CPC, motivo pelo qual a r. sentença deve ser reformada também neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, a fim de que a taxa de juros remuneratórios existente no contrato firmado entre as partes seja limitada à média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período, qual seja, de 23,49% ao ano, com incidência da capitalização de juros, desde que mais vantajosa à autora, mantendo a comissão de permanência, excluindo-se, contudo, os juros de mora e a multa moratória, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais, na forma do art. 86,
caput
, do CPC, e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido na demanda, na proporção de 50% para cada advogado, nos termos do art. 85, §§2º e 14, do mesmo
codex
.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022